Tribunal: TJMT
Processo: 1030062-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030062-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANE DE FATIMA GONCALVES - CPF: 544.384.201-30 (AGRAVANTE), ERINALDO ALVES DA COSTA - CPF: 466.326.971-00 (AGRAVADO), ADRIANA FIGUEIREDO MEIRELES - CPF: 049.087.411-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA – JUSTICATIVA NÃO DEMONSTRADA A TEMPO – IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA – REDESIGNAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a expressa disposição contida no artigo
362
,
II
,
§ 1o
, do
CPC
, a audiência poderá ser adiada se não puder comparecer qualquer pessoa que dela deve necessariamente participar, desde que justificada até a sua abertura, cuja impossibilidade real deve ser comprovada.

Ausente a demonstração da justa causa para o não comparecimento, deve ser mantida a decisão que indeferiu a designação de nova audiência de instrução e julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1030062-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JANE DE FÁTIMA GONÇALVES

AGRAVADO:

ERINALDO ALVES DA COSTA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JANE DE FÁTIMA GONÇALVES
, contra decisão interlocutória proferida
pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr.

Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos no. 1010734- 43.2019.8.11.0002, ajuizada em face de
ERINALDO ALVES DA COSTA
, que indeferiu o pedido para a designação de nova audiência para oitiva das testemunhas arroladas pela autora.

Em suas razões recursais a agravante relata que
“
No dia 06.12.2023 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, conforme termo de audiência de Id. 136382175, entre as partes. No entanto, a requerente foi prejudicada na instrução, pois, por motivos técnicos, nenhuma de

suas testemunhas conseguiram ingressar na sala de audiência virtual”
(sic).

Neste sentido, destaca que
“é de extrema necessidade que seja redesignada nova audiência, para que assim não haja cerceamento de defesa da autora, e o mérito devidamente julgado”
(sic).

Defende que
“A luz dos autos, resta demonstrado no ato da solenidade indícios de provas, comprovando o ânimo de comparecimento, o comprometimento com o processo e a boa-fé da requerente, bem como as tentativas frustradas de acesso à audiência pelas testemunhas indicadas pela autora. De modo que, no ato da solenidade a parte requerente, ora agravante postulou pela designação de nova solenidade para oitiva das testemunhas por ela arroladas, porém o pedido foi indeferido”
(sic).

Assim,
“a agravante apresenta o referido recurso, pois a mesma não pode ser penalizada, vez que a existência do problema técnico apresentado no momento da solenidade não está sob o controle da demandante, além disso, o indeferimento do pedido da autora configura cerceamento de defesa bem como violação do contraditório. Prevê o art. 5o da Resolução 329 do CNJ que não poderão ser interpretadas em prejuízo das partes eventuais falhas de conexão de internet ou dos equipamentos de áudio e vídeo durante as audiências ou na realização de atos processuais diversos realizados por videoconferência. E caso em tela, a parte agravante não pode ser prejudicada, por razão técnica questão alheia a sua vontade, sofrer uma restrição indevida”
(sic).

Forte nestes e outros argumentos, requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de suspender a eficácia da decisão e no mérito, a reforma da decisão a
fim de que seja reformada a decisão designado nova audiência de instrução para a oitiva das testemunhas arroladas pela autora.

O almejado efeito suspensivo foi
in
deferido
por mim, na data de 19/12/2023, conforme Id. 1966136551.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 202988180.

Dispensada do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id
195469693.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se o magistrado singular agiu acertadamente ao indeferir o pedido de designação de nova audiência de instrução e julgamento
para oitiva das testemunhas arroladas pela autora, ora agravante.

A decisão agravada, no ponto de interesse, restou redigida nos seguintes termos:

“De proêmio,
indefiro
o pedido supra da parte autora, vez que
inexistem evidências acerca dos problemas técnicos por ela aduzidos, até porque todos os demais atores do processo conseguiram acessar e participar normalmente da presente solenidade.

Ultimada a instrução processual, converto as alegações finais em memoriais, os quais deverão ser apresentados no prazo comum de 15 (quinze) dias. Vindo aos autos tal manifestação ou decorrido o prazo para tanto, o que deverá ser certificado, voltem conclusos. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, Vinicius Henrique de Arruda Campos, Assessor de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado apenas pelo MM. Juiz de Direito, com a concordância das partes, vez que foi realizada a audiência por videoconferência”

Contra o
decisum
a agravante relata que
“
No dia 06.12.2023 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, conforme termo de audiência de Id. 136382175, entre as partes. No entanto, a requerente foi prejudicada na instrução, pois, por motivos técnicos, nenhuma de

suas testemunhas conseguiram ingressar na sala de audiência virtual”
(sic).

Neste sentido, destaca que
“é de extrema necessidade que seja redesignada nova audiência, para que assim não haja cerceamento de defesa da autora, e o mérito devidamente julgado”
(sic).

Pois bem. O artigo 362
,
II
,
§ 1o
, do
CPC
dispõe que a audiência poderá ser adiada, dentre outros motivos, se não puder comparecer,
por motivo justificado
, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar.

No caso dos autos, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que a justificativa para o não comparecimento à audiência deve ser apresentada até o dia e horário designado para o ato, de forma a oportunizar o seu eventual adiamento, salvo casos excepcionais, cuja impossibilidade de apresentação deve ser documentalmente comprovada, o que não ocorreu na espécie.

Além disso, o artigo
370
,
parágrafo único
,
CPC
, autoriza ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, não existe elementos para a reforma da decisão impugnada, vez que não há demonstração de prejuízos, nem ao devido processo legal, em relevância do direito alegado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA –
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – OITIVA DAS TESTEMUNHAS DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INCAPACIDADE TÉCNICA QUE NÃO PODE SER OPOSTA CONTRA O REGULAR TRÂMITE DO PROCESSO
– MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS QUE ENSEJAM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO FORMULADO PELO AUTOR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE POSSE PELA REQUERIDA OBJETO DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INTERMAT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Audiência de instrução e julgamento realizada na modalidade virtual com a presença dos requeridos, testemunhas e respectivos advogados, é circunstância fática que evidencia que eventuais problemas de inabilidade técnica do advogado do autor, não constituem motivos para repetição de atos processuais que acabam por prolongar indevidamente o trâmite processual, máxime porque os equipamentos devem ser adequados e testados antes de sua utilização.

A ação de interdito proibitório destina-se à proteção preventiva da posse que se acha na iminência, ou sob ameaça, de ser molestada. Inteligência do art. 567 do CPC. Inexistência, no caso concreto, de qualquer tipo de ameaça à posse do autor apelante. Se não demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório”.
(TJ-MT - AC: 10014008120178110025, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

No mesmo trilhar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR. REQUERIMENTO PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA. INDEFERIMENTO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O pedido de redesignação de audiência de instrução em razão de ausência do autor deve ser deferido quando acompanhado documentalmente da justificativa que motivou sua falta. 2. No caso dos autos, a parte não apresentou justifica apta a abonar sua falta, de modo que o requerimento para designação de nova audiência deve ser indeferido.
3. Agravo a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de n. 0003224-44.2021.8.17.9480; ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Primeira Turma da Primeira Câmara Regional do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, tudo de conformidade com a ementa, o relatório e o voto, que passam a integrar este aresto. Caruaru, Des. José Viana Ulisses Filho Relator 10”
(TJ-PE - AI: 00032244420218179480, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024